Tribunal: TJMT
Processo: 1018504-90.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018504-90.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO DE JESUS LUCENA - CPF: 725.037.422-20 (RECORRENTE), GARDANIA SILVA - CPF: 030.381.201-03 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1018504-90.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

FABIO DE JESUS LUCENA

Recorrido(s):

IRESOLVE COMPANHIA DE CRÉDITO

BANCO ITAUCARD S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESTRIÇÃO INTERNA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA REGULARIDADE – DETERMINAÇÃO DE BAIXA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO POR TAL FATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a ausência de demonstração da restrição interna, deve esta ser excluída. Porém, tais anotações, por si só, ante a ausência de publicidade não geram o dano moral, na modalidade in re ipsa, cabendo a comprovação de um reflexo na vida pessoal, em especial, da prova de que, por causa da restrição interna teria ocorrido a negativa de um novo crédito, prova esta que cabia ao consumidor, de onde, mesmo com a inversão do ônus da prova, este não é absoluto, cabendo ao consumidor prova mínima dos fatos que alega, não podendo impor ao recorrido prova negativa, / prova diabólica.

O simples fato de constar esta restrição interna, por si só não se convola em danos morais, pois a parte consumidora, apesar de alegar que teve empréstimo negado, por causa da indevida restrição interna,
não provou nada neste sentido, nem que tenha pedido algum empréstimo e muito menos qualquer negativa, ou seja, isto por si só, não gera o dano moral, que neste caso não é in re ipsa, pois não era público e restrito aos envolvidos do feito.

Diferente quando se efetiva um cadastro no SERASA / SPC, que é público e diante desta publicidade a verificação do dano moral se dá pela mera negativação, na modalidade in re ipsa, diferente do aqui demonstrado.

A jurisprudência da qual comungo é nesse sentido também, senão vejamos:

“Ação indenizatória – Inversão do ônus da prova – Restrição interna – Danos morais. 1. Inversão do ônus da prova. Cabe ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. Desnecessidade, ante aos fatos narrados pelo autor. 2. Restrição interna existente no banco de dados da ré que não tem o condão de ensejar a reparação por danos morais. Ausência de publicidade externa. Dano moral não configurado. Ação improcedente. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10057740520188260344 SP 1005774-05.2018.8.26.0344, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2018)”

Assim, a pretensão inicial é em todo improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, § § 2º e 3º, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020